Tribunal: TJDFT
Processo: 0015162-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROVA QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 206, § 1o, II, “b” do Código Civil “prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.

2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 278, orientando que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

3. No caso, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança tem por termo inicial a data em que realizada a inspeção de saúde, momento em que o autor foi afastado de suas atividades e obteve ciência inequívoca acerca de sua incapacidade, tendo sido aperfeiçoado o fato gerador da pretensão.

4. O ato de reforma do militar, ocorrido após o ajuizamento da ação, não pode ser entendido como momento em que ocorrida aciência inequívoca quanto à invalidez permanente, mas tão somente como a finalização do processo administrativo que começou no momento do afastamento do militar do serviço devido à doença incapacitante.

5. Reconhecida a prescrição da pretensão autoral porque promovida a ação mais de quatro anos após a ciência inequívoca acerca da incapacidade laboral.

6. Devido à sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

7. Apelo conhecido e desprovido.